Tribunal: TJSP
Processo: 1064010-76.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA C.C. DANO MATERIAL E MORAL - MOVIMENTAÇÕES INDEVIDAS EM CONTA CORRENTE - CONTRATAÇÃO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO, PREVIDÊNCIA E SEGURO - DESCONTO DE VALORES EM CONTA CORRENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANOS MATERIAIS E MORAIS - I- Relação de consumo caracterizada - Inversão do ônus da prova - Banco que não provou que a contratação não reconhecida pela autora

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA C.C. DANO MATERIAL E MORAL - MOVIMENTAÇÕES INDEVIDAS EM CONTA CORRENTE - CONTRATAÇÃO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO, PREVIDÊNCIA E SEGURO - DESCONTO DE VALORES EM CONTA CORRENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANOS MATERIAIS E MORAIS - I- Relação de consumo caracterizada - Inversão do ônus da prova - Banco que não provou que a contratação não reconhecida pela autora foi realizada por culpa exclusiva desta ou de terceiro - Não comprovação da autenticidade dos negócios jurídicos que serviram de suporte para os débitos realizados na conta corrente da autora - Falha na prestação de serviços - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno - Orientação adotada pelo STJ em sede de recurso repetitivo - Art. 543-C do CPC/1973, atual art. 1.036 do NCPC - Súmula no 479 do STJ - Devida a restituição dos valores indevidamente descontados das contas correntes da autora - II - Pessoa jurídica passível de sofrer danos morais, vez que possui honra objetiva - O ato ilícito caracterizador da responsabilidade civil por abalo extrapatrimonial causado à pessoa jurídica é aquele cuja repercussão atinge o conceito e a credibilidade de que goza a empresa no meio social - Ausência de protesto ou negativação do nome da autora - O débito indevido de valores nas contas correntes da autora não pode ser visto como um ato ilícito capaz de ensejar o pagamento de indenização por danos morais, porquanto não se vislumbra, na hipótese, atos que importem em efetiva ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica - Embora os fatos tenham causado transtornos à empresa autora, não se pode concluir pela ocorrência de qualquer comprometimento à sua reputação, em sua imagem, conceito e boa fama - Danos morais não caracterizados - Indenização indevida - Sentença parcialmente reformada – Pedido parcialmente procedente – Apelo parcialmente provido".

"SUCUMBÊNCIA – ÔNUS – Pretensões de ambas as partes que não foram integralmente acolhidas - Em razão da sucumbência recíproca, deverá cada parte arcar com o pagamento de metade das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios dos patronos da parte adversa, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nesta quantia já incluídos os honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do NCPC – Apelo parcialmente provido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000700731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1064010-76.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelada COMERCIAL FRANÇA LTDA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER
BARONE.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064010-76.2013.8.26.0100
2
VOTO No: 35868
APEL.No: 1064010-76.2013.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : BANCO BRADESCO S/A
APDO. : COMERCIAL FRANÇA LTDA.
JUIZ : MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA
“APELAÇÃO

AÇÃO
ORDINÁRIA
C.C.
DANO
MATERIAL E MORAL - MOVIMENTAÇÕES INDEVIDAS
EM CONTA CORRENTE - CONTRATAÇÃO DE TÍTULO
DE CAPITALIZAÇÃO, PREVIDÊNCIA E SEGURO -
DESCONTO DE VALORES EM CONTA CORRENTE -
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANOS
MATERIAIS E MORAIS - I- Relação de consumo
caracterizada - Inversão do ônus da prova - Banco que não
provou que a contratação não reconhecida pela autora foi
realizada por culpa exclusiva desta ou de terceiro - Não
comprovação da autenticidade dos negócios jurídicos que
serviram de suporte para os débitos realizados na conta
corrente da autora - Falha na prestação de serviços - As
instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos
causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros,
porquanto
tal
responsabilidade
decorre
do
risco
do
empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno -
Orientação adotada pelo STJ em sede de recurso repetitivo -
Art. 543-C do CPC/1973, atual art. 1.036 do NCPC - Súmula no
479 do STJ - Devida a restituição dos valores indevidamente
descontados das contas correntes da autora - II - Pessoa
jurídica passível de sofrer danos morais, vez que possui honra
objetiva - O ato ilícito caracterizador da responsabilidade civil
por abalo extrapatrimonial causado à pessoa jurídica é aquele
cuja repercussão atinge o conceito e a credibilidade de que
goza a empresa no meio social - Ausência de protesto ou
negativação do nome da autora - O débito indevido de valores
nas contas correntes da autora não pode ser visto como um ato
ilícito capaz de ensejar o pagamento de indenização por danos
morais, porquanto não se vislumbra, na hipótese, atos que
importem em efetiva ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica
- Embora os fatos tenham causado transtornos à empresa
autora, não se pode concluir pela ocorrência de qualquer
comprometimento à sua reputação, em sua imagem, conceito e
boa fama - Danos morais não caracterizados - Indenização
indevida - Sentença parcialmente reformada
Pedido
parcialmente procedente Apelo parcialmente provido”.
“SUCUMBÊNCIA ÔNUS Pretensões de ambas as partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064010-76.2013.8.26.0100
3
que não foram integralmente acolhidas - Em razão da
sucumbência recíproca, deverá cada parte arcar com o
pagamento de metade das custas e despesas processuais, bem
como com os honorários advocatícios dos patronos da parte
adversa, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nesta
quantia já incluídos os honorários recursais, nos termos do art.
85, §11, do NCPC Apelo parcialmente provido”.
Apelo do réu em face da r. sentença de parcial
procedência, proferida em 26.08.2019, em ação ordinária
c.c. dano material e moral.
Todos os lançamentos havidos na conta corrente
da empresa apelada guardam relação com produtos bancários
por ela adquiridos, de modo que não há que se falar em
lançamentos irregulares de valores. Por se tratar a
apelada de pessoa jurídica, todos os lançamentos havidos
em sua conta corrente eram de seu pleno conhecimento, além
de contabilmente escriturados. Não há, portanto, em razão
da ausência de falha na prestação dos serviços, danos
materiais a serem indenizados. Incabível, por sua vez, a
reparação, a título de danos morais, à pessoa jurídica.
Caso não seja este o entendimento, o valor fixado deve ser
reduzido. O ônus da sucumbência deve recair sobre a parte
contrária. Requer o provimento do recurso, com a reforma
da r. sentença.
Contrarrazões às fls. 847/860.
Recurso de apelação processado com efeito
suspensivo, nos termos da regra geral contida no art.
1.012, 'caput', do NCPC.
É o relatório.
Trata-se de ação ordinária c.c. dano material
e moral, ajuizada pela apelada, tendo em vista a
ocorrência de movimentações indevidas em suas contas
correntes.
Segundo consta dos autos, a empresa autora é
correntista do banco réu, tendo constatado que foram
realizadas diversas movimentações financeiras em sua conta
corrente, tais como a contratação de “título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064010-76.2013.8.26.0100
4
capitalização, previdência e seguro”, e os descontos
referentes às respectivas parcelas, sob a rubrica, em seus
extratos bancários, de no '311', transações estas que,
contudo, não realizou. Pugnou pela condenação do banco réu
ao pagamento, em dobro, de indenização por danos materiais, consistente na restituição dos valores
indevidamente debitados de sua conta, e danos morais, no
montante de 60 salários mínimos (fls. 01/11).
O
ilustre
magistrado
“a
quo”
julgou
parcialmente procedente o pedido, “para o exato fim de
CONDENAR o requerido ao ressarcimento de R$88.623,06 e
R$29.596,29, com correção monetária mediante aplicação da
Tabela Prática do Tribunal de Justiça a partir de cada
desembolso, bem como ao pagamento de R$10.000,00 a título
de indenização por danos morais, com atualização monetária
mediante a aplicação da mesma Tabela Prática do Tribunal
de Justiça a partir da presente data, todos os montantes
com juros de mora 1,0% ao mês, a contar da citação”,
atribuindo ao réu o ônus da sucumbência (fls. 824/828 e
845).
Contra esta decisão insurge-se o apelante.
No presente caso, o ponto fulcral da questão é
a existência dos danos materiais e morais.
Em
princípio,
esclareça-se
que
a
pessoa
jurídica é passível de sofrer dano moral, porque possui
honra objetiva.
A honra objetiva da pessoa jurídica diz
respeito à imagem e ao prestígio perante seus clientes,
fornecedores e terceiros.
Consoante entendimento de Arnaldo Rizzardo, em
sua obra “Responsabilidade Civil”, o ato ilícito caracterizador da responsabilidade civil por abalo
extrapatrimonial causado à pessoa jurídica é aquele cuja
repercussão atinge o conceito e a credibilidade de que
goza a empresa no meio social:
“Não se pode negar que a honra e a imagem
estão intimamente ligadas ao bom nome das pessoas (sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064010-76.2013.8.26.0100
5
físicas
ou
jurídicas);
ao
conceito
que
projetam
exteriormente. De modo especial incide indenização quando
atingido o conceito de empresas por atos de protesto de
títulos de crédito mercantis, ou pela divulgação de
informações desprestigiosas. Passou-se a formar-se um
consenso consubstanciado na Súmula n.o 227 do STJ: “A
pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.
Assim, consolidou-se o entendimento no sentido
de que é passível de indenização o dano extrapatrimonial
infligido ao ente moral quando repercute de forma tal a
ponto de macular a reputação da empresa.
Veja-se a jurisprudência:
“Agravo
regimental.
Recurso
especial
não
admitido. Indenização. Danos morais e materiais. Pessoa
jurídica. Registro no cadastro de inadimplentes. 1. O
Tribunal a quo, em consonância com o entendimento desta
Corte,
admitiu,
expressamente,
a
possibilidade
do
pagamento de indenização por danos morais às pessoas
jurídicas. (...) Agravo regimental desprovido.” (STJ; 3a
Turma; AgRg no Ag 347884-GO; Rel. Ministro Carlos Alberto
Menezes Direito, julgado em 19/03/2001).
“DUPLICATA. Falta de causa. Endosso. Protesto.
Anulação. Perdas e danos. Pessoa Jurídica. - O banco que
recebe por endosso, em operação de desconto, duplicata sem
causa, responde pela ação de sustação de protesto e deve
indenizar o dano dele decorrente, ressalvado seu direito
contra a endossante. - A pessoa jurídica pode sofrer dano
moral pela ofensa à sua honra objetiva. Precedente. -
Nulidade
do
acórdão
(art.
515
CPC).
Tema
não
prequestionado (Resp no 9.9976/SP). Recurso conhecido pela
divergência, mas improvido.” (STJ; 4a Turma; REsp 195842-
SP; Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar; julgado em
11/02/1999).
Na espécie, a relação estabelecida entre as
partes é de consumo, na forma do disposto nos artigos 2o e
3o do CDC.
Sendo de consumo a relação e verossímil a
versão, a defesa do consumidor deve ser facilitada, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064010-76.2013.8.26.0100
6
inversão do ônus da prova, que é regra de julgamento, ante
o disposto no art. 6o, inciso VIII, do CDC.
Assim, era ônus do banco comprovar que os
débitos não reconhecidos pela autora, relativos a “título
de capitalização, previdência e seguro” (fls. 487/488),
foram por ela contratados, ou por culpa exclusiva desta ou
de terceiro.
Tendo
a
autora
negado
veementemente
ter
contraído tais dívidas, cabia ao banco réu, até por força
do disposto no já mencionado art. 6o, inciso VIII, do CDC,
provar o contrário, ou seja, a existência das referidas
relações negociais.
O banco réu, contudo, não se desincumbiu de
seu ônus probatório.
Como bem elucidou o douto magistrado a quo:
“A prova pericial produzida foi bastante
conclusiva, sendo que após minucioso exame, o ilustre
perito concluiu, nos anexos 1 e 2, a existência de
lançamentos indevidos sob o aludido código 311, que
alcançaram os valores de R$88.623,06 e R$29.596,29,
respectivamente em relação às contas 15.444-P e 5.444-5.
Como esses são os lançamentos sob o Código
311, objeto da insurgência, não têm maior relevância
aqueles apurados nos Anexos seguintes do laudo pericial,
até mesmo diante do que foi requerido pela autora em sua
manifestação final de fls. 813/823.
Esses descontos apurados nos Anexos 1 e 2
realmente o foram de maneira ilícita, já que não existiu
qualquer contratação da autora, nem foi efetuado qualquer
resgate posterior.
Assim,
realmente
devida
a
restituição
pretendida”.
O réu, assim, não se desincumbiu de comprovar
a regularidade das operações financeiras e também não
comprovou
a
existência
de
nenhuma
excludente
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064010-76.2013.8.26.0100
7
responsabilidade.
Vê-se, de tal sorte, que as contratações foram
fraudulentas, não havendo dúvida quanto à culpa do réu,
que, por isso mesmo, deve arcar com as consequências de
seu ato, reparando os danos causados à empresa autora.
O Superior Tribunal de Justiça, inclusive,
firmou entendimento sobre esta questão no REsp no
1.199.782/PR, relatado pelo eminente Ministro Luis Felipe
Salomão e julgado em 24/08/2011, recurso este que seguiu o
rito dos recursos repetitivos previsto no art. 543-C do
CPC/1973, atual art. 1.036 do NCPC:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO
CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS
CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO
EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As
instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos
causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros -
como,
por
exemplo,
abertura
de
conta-corrente
ou
recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização
de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade
decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como
fortuito interno. 2. Recurso especial provido.” (STJ; 2a
Seção; REsp no 1.199.782/PR; Rel. Ministro Luis Felipe
Salomão; julgado em 24/08/2011).
A tese encontra-se sedimentada com a edição da
Súmula
no
479
pelo
STJ,
de
seguinte
redação:
“As
instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e
delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias”.
Por tais razões, era mesmo de rigor a
condenação do banco réu à restituir à autora os valores
indevidamente descontados de suas contas correntes.
O dano extrapatrimonial, por sua vez, não
restou caracterizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064010-76.2013.8.26.0100
8
Consoante se infere dos autos, a empresa
autora não especificou ou demonstrou qualquer abalo moral
causado pelo débito indevido de valores em suas contas
correntes.
Não houve demonstração de qualquer abalo à
honra objetiva da empresa autora. Não houve protesto ou
mesmo negativação de seu nome, a macular sua imagem
perante fornecedores e terceiros.
No caso concreto, o débito indevido de valores
nas contas correntes da autora não pode ser visto como um
ato ilícito capaz de ensejar o pagamento de indenização
por danos morais, porquanto não se vislumbra, na hipótese,
atos que importem em efetiva ofensa à honra objetiva da
pessoa jurídica.
Assim, dos fatos narrados, embora tenham
causado transtornos à empresa autora, não se pode concluir
pela
ocorrência
de
qualquer
comprometimento
à
sua
reputação, em sua imagem, conceito e boa fama, o que
afasta o pedido de indenização por danos morais.
Nesta esteira, já decidiu este Egrégio TJSP:
“CONTRATO
BANCÁRIO
Responsabilidade
civil
Lançamentos indevidos na conta corrente da empresa autora
Ausência de provas quanto à regularidade das transações,
ônus que cabia à instituição financeira ré Dano material
configurado Ausência de demonstração de que os fatos
abalaram a honra objetiva da pessoa jurídica Inexistência
de dano moral RECURSOS NÃO PROVIDOS.” (TJSP; 11a Câmara de
Direito
Privado;
Apelação
Cível
no
1002831-54.2018.8.26.0428; Rel. Renato Rangel Desinano;
julgado em 27/05/2019).
“INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MATERIAL
E
MORAL.
Transações bancárias realizadas via internet banking, não
reconhecidas pela autora. Regularidade das operações não
comprovadas
pela
instituição
financeira.
Devido
o
ressarcimento dos valores descontados da conta bancária da
apelada. (...) Dano moral. Embora constatada a falha na
prestação dos serviços bancários, nada há nos autos que
revele tenham a imagem ou o bom nome comercial da empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064010-76.2013.8.26.0100
9
autora sido concretamente maculado pelos fatos relatados.
Indenização por dano moral afastada. Sentença parcialmente
reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(TJSP;
17a
Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
Cível
no
1002175-88.2018.8.26.0431; Rel. Afonso Bráz; julgado em
30/05/2019).
Improcede,
de
tal
sorte,
o
pedido
de
indenização por danos morais.
De rigor, portanto, a reforma parcial da r.
sentença, para afastar a condenação do banco réu ao
pagamento de indenização por danos morais.
Nos termos do art. 86, 'caput', do NCPC, o
reconhecimento da sucumbência recíproca é medida de rigor,
vez que a pretensão de ambas as partes não foi
integralmente acolhida.
Neste sentido:
“Sucumbência
recíproca.
Ocorre
quando
o
interesse de uma das partes não é inteiramente atendido
(RJTJSP 131/537)”.
Em razão da sucumbência recíproca, deverá cada
parte arcar com o pagamento de metade das custas e
despesas
processuais,
bem
como
com
os
honorários
advocatícios dos patronos da parte adversa, que fixo em
15% sobre o valor da condenação, nesta quantia já
incluídos os honorários recursais, nos termos do art. 85,
§11, do NCPC.
Postas
estas
premissas,
dá-se
parcial
provimento ao recurso.
Salles Vieira, relator.